Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. A questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, motivando o excesso de prazo, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração.